Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741931-35.2021.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelado sobre a petição de id. 75258977. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator